Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600273-51.2020.6.16.0170
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Órgão julgador: THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2021-11-16
Data de publicação: 2021-11-16

Inteiro teor:
18/11/2021
Número: 0600273-51.2020.6.16.0170

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Thiago Paiva dos Santos
Última distribuição : 21/05/2021
Processo referência: 0600273-51.2020.6.16.0170
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Vereador, Contas - Desaprovação/Rejeição
das Contas
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600273-
51.2020.6.16.0170 que julgou desaprovadas as contas de João Carmo de Souza, relativas às
Eleições Municipais de 2020, em que concorreu ao cargo de Vereador, com fundamento nos artigos
30, inciso III, da Lei nº 9.504/97 c/c o artigo 74, inciso III, da Resolução TSE nº 23.607/2019.
(Prestação de Contas Eleitorais, relativas às Eleições Municipais de 2020, apresentada por João
Carmo de Souza, que concorreu ao cargo de Vereador pelo partido Cidadania, no município de Boa
Esperança/PR, desaprovadas porque houve divergência entre as informações relativas às
despesas, constantes da prestação de contas, e aquelas constantes da base de dados da Justiça
Eleitoral, o que contraria o disposto no artigo 53, I, alínea g da Resolução TSE n.º 23.607/2019,
impossibilitando, desta forma, atestar a fidedignidade e confiabilidade das contas apresentadas).
RE9
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2020 JOAO CARMO DE SOUZA VEREADOR
(RECORRENTE)
ALEXSANDRO SPRENGOVSKI DOS SANTOS (ADVOGADO)
JOAO CARMO DE SOUZA (RECORRENTE)
ALEXSANDRO SPRENGOVSKI DOS SANTOS (ADVOGADO)
JUÍZO DA 170ª ZONA ELEITORAL DE MAMBORÊ PR
(RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
42797
907
18/11/2021 13:21 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 59.951

RECURSO ELEITORAL 0600273-51.2020.6.16.0170 – Boa Esperança – PARANÁ
Relator: THIAGO PAIVA DOS SANTOS
RECORRENTE: ELEICAO 2020 JOAO CARMO DE SOUZA VEREADOR
ADVOGADO: ALEXSANDRO SPRENGOVSKI DOS SANTOS - OAB/PR0042363
RECORRENTE: JOAO CARMO DE SOUZA
ADVOGADO: ALEXSANDRO SPRENGOVSKI DOS SANTOS - OAB/PR0042363
RECORRIDO: JUÍZO DA 170ª ZONA ELEITORAL DE MAMBORÊ PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA - ELEIÇÕES 2020. RECURSO
ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
CANDIDATO. DIVERGÊNCIA ENTRE A
PRESTAÇÃO DE CONTAS E OS
EXTRATOS BANCÁRIOS. VALOR
DIMINUTO. FALHA FORMAL. RESSALVA
PROVIMENTO EM PARTE.

1. A divergência entre informações
constantes na prestação de contas e nos
extratos bancários, quando de sua análise
resulta caracterizada falha formal de valor
irrisório, não compromete a regularidade
das contas quando isoladamente
considerada.

2. Falha que corresponde a menos de 10%
dos gastos financeiros e menos de 1.000
UFIR, permitindo a aplicação dos princípios
da proporcionalidade e da razoabilidade.

3. Recurso conhecido e parcialmente
provido. Contas aprovadas com ressalvas.

DECISÃO

A unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no merito, deu-lhe parcial provimento,
nos termos do voto do Relator.

Num. 42797907 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 18/11/2021 13:21:55
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21111813215583000000041773329
Número do documento: 21111813215583000000041773329

Curitiba, 16/11/2021

RELATOR(A) THIAGO PAIVA DOS SANTOS

RELATÓRIO

Trata-se, na origem, da prestação de contas eleitorais do candidato João Carmo de
Souza nas eleições 2020, desaprovadas por sentença (id. 35121766), ao fundamento de
divergência entre as informações de despesas constantes da prestação de contas e aquelas
constantes da base de dados da Justiça Eleitoral, o que contraria o disposto no artigo 53, I,
alínea g da Resolução TSE n.º 23.607/2019.

Inconformado, o prestador recorreu (id. 35122166), aduzindo, em síntese, que: i)
cumpriu todos os procedimentos relativos à prestação de contas e seus gastos foram ínfimos; ii)
não há qualquer omissão na informação de arrecadação de despesas e as supostas falhas não
comprometem a regularidade das contas.

Nesta instância, a Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento
e não provimento (id. 36553216).

É o relatório.

VOTO

Admissibilidade

O recurso é tempestivo, eis que a intimação foi publicada no DJE do dia 28/04/2021
(id. 35122066) e as razões foram protocoladas em 01/05/2021 (id. 35122166).

Presentes os demais pressupostos intrínsecos e extrínsecos, dele conheço e passo,
de plano, à sua análise.

Mérito

No caso sub judice, tem-se que o candidato teve suas contas relativas às eleições
2020 reprovadas pelo juízo a quo face à identificação de divergências entre as informações de
despesas registradas na prestação de contas e as constantes no sistema da Justiça Eleitoral.

Segundo consignado em sentença "tanto a unidade técnica quanto o Ministério
Público Eleitoral manifestaram-se pela desaprovação das contas em virtude de divergência
decorrente entre as informações relativas às despesas, constantes da prestação de contas, e
aquelas constantes da base de dados da Justiça Eleitoral, o que contraria o disposto no artigo 53,
I, alínea g da Resolução TSE n.º 23.607/2019, impossibilitando, desta forma, atestar a
fidedignidade e confiabilidade das contas apresentadas".
Num. 42797907 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 18/11/2021 13:21:55
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21111813215583000000041773329
Número do documento: 21111813215583000000041773329

Compulsando os autos, verifica-se no parecer conclusivo de id. 35121466 que as
divergências referidas na sentença são as seguintes:

Num. 42797907 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 18/11/2021 13:21:55
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21111813215583000000041773329
Número do documento: 21111813215583000000041773329

O prestador nada esclareceu quanto a tais divergências, limitando-se a alegar que
não possuem gravidade apta a macular a prestação de contas.

Pois bem.

Da análise dos autos verifica-se que as divergências supra apontadas são
relacionadas com a Nota Fiscal nº 20134, no valor de R$ 150,00, relativa a despesas com
combustível, juntada aos autos sob id. 35119816.

A referida despesa foi registrada na prestação de contas com o valor de R$ 140,00,
tendo sido paga por meio do cheque nº 850008 (id. 35119616).

O total de receitas financeiras declaradas e comprovadas nos extratos bancários é
de R$ 654,50. As despesas são em igual valor e correspondem aos documentos de
comprovação juntados, exceto pela já referida nota fiscal, cujo pagamento registrado na
prestação de contas e nos extratos foi feito a menor, resultando uma diferença de R$ 10,00.
Igualmente, há divergência entre o número e a data do cheque registrado na prestação e contas
e o que foi efetivamente descontado.

Tais divergências, entretanto, são de natureza meramente formal e, isoladamente
consideradas, não comprometem a regularidade das contas.

Ademais, o valor da divergência apurada - R$ 10,00 - é diminuto, correspondendo a
1,53% das despesas financeiras registradas na prestação de contas. Desse modo, nos termos
dos precedentes estabelecidos por este Tribunal, bem como pelo Tribunal Superior Eleitoral (v.
AgRg no REspE nº 060542160/SP), considerando que tanto o valor absoluto da irregularidade
como seu valor proporcional podem ser considerados diminutos, é possível a aplicação dos
Num. 42797907 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 18/11/2021 13:21:55
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21111813215583000000041773329
Número do documento: 21111813215583000000041773329

princípios da proporcionalidade e razoabilidade para que as contas sejam aprovadas com
ressalvas.

Em decorrência, não havendo nos autos outros motivos pelos quais as contas
tenham sido desaprovadas, é caso de ser reformada a sentença proferida pelo juízo a quo, para
que as contas sejam aprovadas com ressalvas, na forma do art. 74, II, da Resolução TSE nº
23.607/2019.

CONCLUSÃO

Ante ao exposto, CONHEÇO do recurso e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
para aprovar com ressalvas as contas de João Carmo de Souza nas eleições de 2020.

THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Relator

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL (11548) Nº 0600273-51.2020.6.16.0170 - Boa Esperança - PARANÁ -
RELATOR: DR. THIAGO PAIVA DOS SANTOS - RECORRENTE(S): ELEICAO 2020 JOAO
CARMO DE SOUZA VEREADOR, JOAO CARMO DE SOUZA - Advogado do(s)
RECORRENTE(S): ALEXSANDRO SPRENGOVSKI DOS SANTOS - PR0042363 - RECORRIDO:
JUÍZO DA 170ª ZONA ELEITORAL DE MAMBORÊ PR

DECISÃO

À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento,
nos termos do voto do Relator.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Thiago Paiva dos
Santos, Roberto Ribas Tavarnaro, Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Carlos Maurício
Ferreira, substituto em exercício, e, Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani.
Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Mônica Dorotéa Bora.

SESSÃO DE 16.11.2021.

Num. 42797907 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 18/11/2021 13:21:55
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21111813215583000000041773329
Número do documento: 21111813215583000000041773329